Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-88.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023226-88.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMERINDA TEIXEIRA - CPF: 485.584.000-91 (APELADO), VOLMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 018.171.620-80 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES ––
COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO -
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos
319
e
320
do
CPC
, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por
inépcia
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como fixado pelo magistrado.

No caso de condenação quanto a cobrança de juros abusivos, deve ocorrer a compensação com o crédito eventualmente existente nos autos, como decidido pelo juiz da causa.

O marco de incidência da correção monetária deve se dar a partir dos descontos indevidos (desembolso) e o dos juros moratórios a partir da citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023226-88.2024.8.11.0003

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:

ALMERINDA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratase de Apelação Cível interposta por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face de sentença

proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Revisional, ajuizada por
ALMERINDA TEIXEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a

redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,00% ao mês e 26,79% ao ano, cuja parcela mensal deverá ser apurada em sede de cumprimento de sentença, já que incide o CET, permanecendo os demais encargos como contratado, devendo a requerida se abster de realizar a cobrança de valores excedentes, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial, condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivos), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do §2º do art. 85 do CPC, cujo valor poderá ser mensurado após liquidação de sentença.

Inicialmente, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora
).

Também aponta violação ao artigo 330, §3º do CPC, em razão do indeferimento da inicial por inépcia, vez que, nas hipóteses em que se discuta revisão de obrigação decorrente do empréstimo financiamento ou alienação de bens, o demandante deverá, conjuntamente: a) indicar na petição inicial o valor incontroverso e as obrigações contratuais que pretende rever; e b) manter o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, razão pela qual, requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, a apelante sustenta a legalidade e proporcionalidade de juros pactuados, requerendo a manutenção integral do contrato, sob o fundamento de que todos os encargos refletem o risco da operação e foram expressamente aceitos pela autora; bem como, requer que não haja a repetição do indébito e, ao final, caso mantida eventual condenação, que os honorários sejam arbitrados no patamar mínimo previsto no art.85, §2º, do CPC, em razão da suposta baixa complexidade da causa, sendo que o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora a incidir a partir da citação (Id. 286966404).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 297659886.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 286966405.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Também aponta violação ao artigo 330, §3º do CPC, em razão do indeferimento da inicial por inépcia, vez que, nas hipóteses em que se discuta revisão de obrigação decorrente do empréstimo de financiamento ou alienação de bens, o demandante deverá, conjuntamente: a) indicar na petição inicial o valor incontroverso e as obrigações contratuais que pretende rever; e b) manter o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, razão pela qual, requer o indeferimento da inicial.

Todavia, em que pese às alegações da requerida/apelante, razão não lhe assiste isso porque o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si (...)”.

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando na peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC
, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a
preliminar aviada
.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ALMERINDA TEIXEIRA
ajuizou ação revisional cumulada com tutela de urgência, em desfavor de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que houve a cobrança de juros elevada, vez que está acima da taxa média de mercado, bem como, requer a descaracterização da mora, em razão da abusividade do contrato, razão pela qual propôs a ação pugnando pela procedência dos pedidos inaugurais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e determinou a

redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,00% ao mês e 26,79% ao ano, cuja parcela mensal deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, já que incide o CET, permanecendo os demais encargos como contratado, devendo a requerida se abster de realizar a cobrança de valores excedentes, indeferindo, portanto, todos os demais pedidos constantes na exordial, condenou a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (juros abusivos), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte apelante sustenta a legalidade dos juros pactuados, requerendo a manutenção integral do contrato, sob o fundamento de que todos os encargos refletem o risco da operação e foram expressamente aceitos pela autora; bem como, requer seja afastada a repetição do indébito e, ao final, caso mantida eventual condenação, que haja a compensação dos créditos, os honorários sejam arbitrados no patamar mínimo previsto no art.85, §2º, do CPC, em razão da suposta baixa complexidade da causa e que o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora devem incidir a partir da citação (Id. 286966404).

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (28/12/2021), foi firmada a Cédula de Crédito Bancária (Id. 286966396), onde foram cobrados juros de
53,05%

a.a e 3,61% a.m,
sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,00% ao mês e 26,79% ao ano
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam acima da média do mercado – aliás, mais de uma vez e meia ao valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser mantida a sentença, para que os juros se limitem à taxa média do BACEN.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”
(N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, deve ocorrer a restituição dos valores na sua forma simples, como bem decidido pelo magistrado de piso.

Havendo a condenação quanto à cobrança de juros abusivos, deve ocorrer a compensação com o crédito eventualmente existente nos autos, em sede de cumprimento de sentença, como bem dispôs a bem lançada sentença.

Com relação aos juros e correção monetária, a parte apelante alega que o marco inicial para aplicação de correção é a partir de cada desembolso e juros de mora devem incidir a partir da citação, sendo que, no ponto, assiste razão a apelante.

Isso porque, a correção monetária deve incidir desde a data dos descontos indevidos (desembolso) e juros moratórios a partir da citação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual ajuizada pelo consumidor, mantendo as taxas de juros pactuadas com a instituição financeira e afastando a repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo pessoal não consignado, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Admite-se a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada a abusividade, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

5. Restou comprovado que a taxa de juros estipulada no contrato (7,89% a.m. e 148,76% a.a.) supera significativamente a taxa média do BACEN (2,90% a.m. e 40,93% a.a.), caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor.

6. Aplicável o entendimento do STJ firmado no REsp 1.061.530/RS e no Tema 234 dos Recursos Repetitivos, que permitem a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

7. Determinada a revisão do contrato para que seja aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. Correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos indevidos e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a revisão dos juros à taxa média do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, cabendo sua adequação. 2. A devolução dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, § único, e 51, §1º; CC, art. 405; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 234; STJ, Súmula 297.”
(N.U 1047886-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que sobre o a restituição dos valores desembolsados indevidamente (juros abusivos), incida correção monetária a partir do desembolso (descontos indevidos) e juros de mora a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025